Tribunal: CARF
Processo: 10314.722181/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO HONORIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722181/2017-03
RESOLUÇÃO
3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTURY DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
votaram pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles apresentou declaração
de voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
2
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância, Acórdão 07-41.289 - 1a Turma da DRJ/FNS, de
07 de fevereiro de 2018.

“Trata-se de auto de infração (fls. 1.219 a 1.418, lavrado para constituição de
crédito tributário no valor total de R$ 4.246.415,01, referente a Imposto sobre
Produtos Industrializados, Imposto de Importação, Cofins-Importação, Pis/Pasep-
Importação e multa proporcional ao valor aduaneiro.
Nos Autos de Infração correspondentes aos tributos acima listados consta como
interessada a empresa Century Distribuição e Serviços Ltda e figuram como
solidariamente responsáveis as empresas BCI- Balpex Comércio Internacional Ltda
e Sosecal Comércio Importação e Exportação Ltda.
Tal autuação decorre de ação fiscal realizada pela Delegacia Especial da Receita
Federal de Fiscalização de Comércio Exterior – DELEX, deflagrada com o intuito de
verificar o ocorrência de ocultação do sujeito passivo nas importações realizadas
pela empresa Century Distribuição e Serviços Ltda (doravante denominada
Century), no período de janeiro a setembro de 2013.
No decorrer da ação fiscal foi ainda identificada a ocorrência de subfaturamento
em mercadorias importadas através de 2 DIs, tendo a equipe de fiscalização
lançado o valor dos tributos não recolhidos, além das multas e acréscimos legais.
A ação fiscal aqui tratada é decorrente do resultado do procedimento especial de
fiscalização aduaneira que concluiu que a empresa Sosecal Comércio Importação
e Exportação (tratada em outro processo administrativo) praticava interposição
fraudulenta com o objetivo de ocultar os reais adquirentes das mercadorias
importadas em seu nome, sendo que uma das empresas reais adquirentes era a
Century.
A fiscalização aduaneira descreve minuciosamente as ações realizadas,
documentos e depoimentos colhidos que conduziram à conclusão de que parte
das importações que seriam destinadas à Century foram registradas tendo a
Sosecal como adquirente e a empresa BCI-Balpex Comércio Internacional Ltda
como Importadora.
Com a constatação de interposição fraudulenta de terceiros, a empresa Sosecal
foi intimada a apresentar a localização das mercadorias importadas, tendo sido
informado às fls. 513 e 514, que as mesmas teriam sido revendidas.
Foi identificado ainda que, do rol de declarações de importação registradas no
período da fiscalização, duas delas (13/0504996-0 e 13/1742350-1) continham os
mesmos equipamentos (“TERMINAL LINKSTAR S2A e KUBAND 3W”) que teriam
sido submetidos a fiscalização pela Alfândega de Viracopos, em outro
procedimento fiscal, em que se constatou a subvaloração dos mesmos, sendo que
as provas levantadas naquele procedimento fiscal foram aproveitadas neste,
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
3
fundamentando assim o lançamento das diferenças nos tributos e as
correspondentes multas e juros moratórios.
Como restou comprovado que a Century seria a real beneficiária da operação de
importação, a fiscalização lançou a multa correspondente ao valor aduaneiro, em
razão da ocultação do sujeito passivo e o lançamento dos tributos e multas
devidas, em face ao subfaturamento.
Em despacho apresentado às fls. 1.699 a unidade preparadora informa a data em
que cada autuado foi regularmente intimado, sendo que, conforme documentos
de fls. 1.578 e 1.580, as empresas Century Distribuição e Serviços Ltda e Sosecal
Comércio Importação e Exportação Ltda foram, respectivamente, declaradas
revéis.
A autuada BCI - Balpex Comércio Internacional Ltda apresentou, em 28/09/2017,
sua impugnação, constante às fls. 1.587 a 1.623, alegando em síntese:
a) que o auto de infração lavrado seria nulo, já que inexiste TDPF emitido em seu
nome, nem mesmo sua disponibilização para consulta no sitio da Receita Federal;
b) que o auto de infração seria nulo por carência de fundamentação, já que se
utilizou, em sua fundamentação, de legislação inaplicável como fundamento para
imposição de responsabilidade solidária. A fiscalização teria utilizado as regras
estabelecidas pelo CTN para imputar à impugnante tanto dívida de natureza
tributária quanto não tributária (multa), mas tais regras do CTN não seriam
aplicáveis em processos em que se discute dívidas de natureza não tributária. Tal
entendimento já teria sido aplicado pela Justiça Federal em outro processo
envolvendo a autuada e a União;
c) que inexiste nexo causal da impugnante com a infração objeto do lançamento,
já que apenas prestava serviços de importação de mercadorias para a empresa
Sosecal, conforme contrato que apresenta, não podendo ser responsabilizada por
infração cometida em momento posterior à prestação de serviços pela
impugnante;
d) que já teria sido submetida a várias fiscalizações pela Receita Federal, sendo
que uma delas para promover revisão de ofício do radar, sem que fosse apontada
qualquer irregularidade;
e) que apenas após 3 anos da ocorrência da interposição fraudulenta acusada
pelo fisco é que o CNPJ da Sosecal foi declarado inapto;
f) que a multa equivalente ao valor aduaneiro não seria a tipificação correta para
a infração detectada - interposição fraudulenta, já que a lei 11.488/2007 teria
revogado a multa equivalente ao valor aduaneiro para os casos em que a pessoa
jurídica ceda seu nome a terceiros, cabendo em seu lugar a multa de 10% sobre o
valor da operação acobertada;
g) que não seria possível a cobrança concomitante de pena de perdimento, ou a
multa equivalente, e os tributos incidentes sobre a importação, havendo a
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
4
necessidade de compensação da multa administrativa com os valores já pagos a
título de tributos incidentes sobre as importações;
h) que a fiscalização considerou no cálculo da multa equivalente ao valor
aduaneiro as DIs que foram consideradas subfaturadas e que foram objeto do
lançamento dos tributos suplementares,
i) que não seria aplicável a multa qualificada de 150% sobre os valores dos
créditos tributários constituídos já que o art. 108 do Decreto-Lei 37/66 estabelece
que tal multa seria de 100%, sendo também inaplicável a pena de perdimento;
j) que as multas aplicadas teriam caráter confiscatório, violando, desta forma o
art. 150 da Constituição Federal
Nos pedidos formulados, demandou-se que seja afastada total, ou ao menos
parcialmente, a responsabilidade e a cobrança dos valores lançados em relação à
impugnante.”

A decisão de primeira instância, Acórdão 07-41.289 - 1a Turma da DRJ/FNS, de 07
de fevereiro de 2018, por unanimidade de votos, considerou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, sob os termos das seguintes ementas:
“IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, através de interposição fraudulenta, infração punível com a pena de
perdimento ou com a multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias
não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.
IMPORTAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na forma do
art. 86 do Regulamento Aduaneiro, aplica-se a multa de cem por cento sobre a
diferença, sem prejuízo da exigência da diferença dos tributos aduaneiros com os
devidos dos acréscimos legais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE OU SONEGAÇÃO
Cabível a multa de ofício de 150% sobre os tributos apurados, constatada a
ocorrência de fraude na importação com o intuito de sonegação.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Além do importador e adquirente de mercadorias estrangeiras, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. Também
respondem pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.”

Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
5
Tempestivamente, a autuada BCI - Balpex Comércio Internacional Ltda apresentou
recurso voluntário, no qual reproduz os argumentos apresentados na impugnação ao auto de
infração.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Honório dos Santos, Relator.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.

Da preliminar

Tema 1.293/STJ e a incidência do art. 100 do RICARF/2023 - sobrestamento

Recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento do REsp
2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos repetitivos para
delimitar a seguinte tese controvertida: Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes teses
no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
6
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Para um melhor entendimento da questão, cabe destacar os dispositivos da Lei
9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
(...)
Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de
edital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de
tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Portanto, o processo em que
Analisando este caso concreto, foram levantadas as seguintes datas:
a)
as ciências do auto de infração, em relação aos diversos envolvidos,
ocorreram entre agosto e setembro de 2017, fls. 1.209 a 1.218; e fls. 1.429 à 1437;
b)
a decisão de primeira instância foi proferida em 07/fev/2018, fls 1.715 e
seguintes.
Após o referido Acórdão, foram proferidos despachos que, em síntese, não
configuraram notificação/citação; apuração do fato; ou manifestação de tentativa de solução
conciliatória.
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
7
A partir da análise acima, é possível afirmar que o processo permaneceu paralisado
por mais de três anos, sem que ocorresse qualquer uma das causas incidentes de interrupção da
prescrição da ação punitiva.

Da natureza da sanção em litígio

A distinção entre uma multa tributária e uma multa aduaneira é uma questão
controversa que pode ter como ponto de partida a análise da relação jurídico-tributária e dos
elementos que compõem a regra-matriz de incidência, ou seja, os critérios: material, espacial,
temporal, pessoal e quantitativo.
No caso, é de se esperar que a multa tributária possa ser identificada pela sua
ligação direta com a modificação de qualquer aspecto, seja quantitativo ou qualitativo, da regra-
matriz de incidência. Em outras palavras, uma infração que afeta diretamente a base de cálculo, a
alíquota, ou qualquer outro elemento essencial da obrigação tributária, configuraria uma multa de
natureza tributária.
Além disso, as multas em função de descumprimento de obrigações acessórias que
tenham como principal finalidade permitir a arrecadação e fiscalização dos tributos aduaneiros
também teriam caráter tributário.
Esta linha de argumentação considera que os aspectos mais diretos e imediatos em
uma relação jurídico-tributária são justamente os critérios que individualizam essa relação, de
maneira que a modificação ou ausência de um destes (em função da infração) alteraria a própria
constituição do crédito tributário.
Contudo, ao analisar o direito aduaneiro, existe um espaço de intersecção, pois este
envolve, dentre outras funções, controlar a entrada de produtos estrangeiros em território
nacional, hipótese que remete ao critério material da regra-matriz de incidência. Em outras
palavras, a premissa de que a modificação dos critérios da regra matriz de incidência seria o
necessário e suficiente para a determinação da natureza tributária da multa não é verdadeira,
tendo em vista a intersecção de situações que são reguladas pelos dois ramos jurídicos.
Portanto, a natureza da multa deve ser analisada, caso a caso, levando-se em
consideração o principal bem jurídico que a sanção procura proteger.
Voltando ao caso concreto, a sanção por interposição fraudulenta tem maior
preponderância no controle aduaneiro e fluxo financeiro das operações de comércio
internacional, independentemente do correto recolhimento dos tributos.
Importante notar que, havendo a interposição e falta no recolhimento de tributos, a
sanção pela ocultação será aplicada (pena de perdimento ou a sua conversão em multa
equivalente ao valor aduaneiro), bem como os tributos também serão constituídos mediante
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
8
lançamento de ofício, acompanhados da multa prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96, (75% sobre a
totalidade ou diferença de tributos a menor). Esta, sim, é a multa de natureza tributária pois tutela
o dever de pagamento do respectivo tributo, ao mesmo tempo que a multa do Dec. Lei 1.455/76
tutela o controle aduaneiro, mesmo em operações não tributadas, isentas, imunes ou com
alíquota zero.
Em suma, a multa prevista no artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976
é preponderantemente de natureza aduaneira.
Neste mesmo sentido, se manifestou o STJ, no Agravo Interno no RECURSO
ESPECIAL No 2122282 - SP (2024/0033072-3) de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 1. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
LEI
9.873/1999.
APLICABILIDADE.
TEMA
1.293/STJ.
OBSERVÂNCIA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.
2.147.578/SP (Tema 1.293), sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu as
seguintes teses jurídicas e vinculantes: 1. Incide a prescrição intercorrente
prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária,
por mais de 3 anos; 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção
pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação; 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado".
3. Na hipótese dos autos, conforme bem assinalou a Corte de origem, a multa
substitutiva à pena de perdimento de mercadorias, decorrente de infração de
interposição fraudulenta na importação, cominada na forma do artigo 23, inciso
V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, não ostenta natureza tributária, mas, sim,
administrativa, tendo como pressuposto o descumprimento do dever de prestar
informações ao Fisco destinadas ao controle das atividades de comércio exterior,
não se confundindo, pois, com a obrigação tributária vinculada à arrecadação de
tributos. Nesse quadro, incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 3.1
1o, da Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
9
de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a
prática de atos de impulsionamento do procedimento punitivo, como se deu na
hipótese dos autos.
4. Agravo interno improvido.
Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira da multa aplicada no processo
objeto deste litígio, e diante da paralização deste por mais de 3 (três) anos, incide a prescrição
intercorrente, prevista no § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, conforme tese firmada no Tema 1293
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Feitos os devidos esclarecimentos, por fim, cabe ressaltar que a ação ainda não
transitou em julgado, fato que atrai o art. 100 do RICARF - Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro
de 2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Dispositivo

Sendo assim, considerando as razões acima, deve ser sobrestado o julgamento do
recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), conforme determina o artigo 100 do RICARF/2023.
Após, o processo deverá retornar a este Colegiado para reinclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
10

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pelo i. Relator, acompanho o
seu voto pelas conclusões em razão do fato de ele ter deixado consignado, de forma expressa, que
“a multa prevista no artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 é preponderantemente
de natureza aduaneira”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
11
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
12
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o presente se encontra apto para
julgamento neste CARF desde o ano de 2018, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o
da Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
13
No caso que aqui se analisa, o i. Relator analisa a natureza da penalidade
relacionada com a infração definida como ocultação do sujeito passivo, que, nos termos do inciso
V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, enseja o perdimento das mercadorias, que deve ser
substituído pela aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, face à não localização, consumo ou revenda das mercadorias.
Em última análise, essa multa específica, lançada pela Fiscalização no presente
processo, visa punir a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de
importação, do IPI vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-
Importação, ou, em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde
ao critério pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza das infrações que ensejaram a aplicação das multas discutidas no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.226 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722181/2017-03
14
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto do i. Relator, pelas conclusões, para sobrestar o feito na
4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293 do
STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica dos créditos correspondentes às sanções pelas infrações
cometidas, para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 2361
DF CARF MF
Original